Tribunal: TJMT
Processo: 0018111-72.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SINDICATO - PRELIMINAR - REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO - SÚMULA 677/STF - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
O entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal é de que o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego é o ato que legitima à representação de determinada categoria (Súmula 677/STF)
VISTOS.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDPECO/MT contra sentença do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos na Ação Declaratória de Direito no 0018111-72.2013.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% do valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3oe 8o, do art. 85, do CPC (id. 25785981 e id. 25785884).
Em suas razões para reforma da sentença, o apelante alega, em síntese, que as atividades desenvolvidas pelos peritos oficiais criminais se enquadram em atividade de natureza policial, o que confere o direito a aposentadoria especial nos termos da LC 51/1985 ou alternativamente da LC 401/2010 (id. 25785985/25785986).
Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminares de falta de preparo, inadequação processual, ilegitimidade ativa por ausência de registro no Ministério do Trabalho, ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, a improcedência dos pedidos, por padecerem de inconstitucionalidade por contrariarem os artigos 24, XX, 5o, XXXVI, 40, § 1o, I, § 2o, II e 8o, da CF, bem como as disposições da Lei 10.887/2004 e LC 51/1985 e 401/2010 (id. 25785988/257787971).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 35248986).
Ante as preliminares de falta de preparo e de ilegitimidade ativa, converteu-se o julgamento em diligência, para determinar, com base no art. 10 do CPC, a intimação do apelante para comprovar a concessão da gratuidade, ou, a sua hipossuficiência econômico-financeira, e ainda, o registro no Ministério do Trabalho, gravada a vigência da Súmula 677/STF (id. 63672970).
Devidamente intimado, o Sindicato apelante demonstrou o recolhimento do preparo recursal, quedando-se silente no que se refere ao registro sindical no Ministério do Trabalho (id. 69270480).
É a síntese do necessário. DECIDO.
2. A primeira questão que se apresenta, por ser matéria de ordem pública, conhecível a requerimento ou de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, refere-se a legitimidade do sindicato apelante, no caso, suscitada em preliminar nas contrarrazões, em que o apelado que requer a extinção do feito, sob o fundamento de que o sindicato autor não possui legitimidade para o ajuizamento da ação, haja vista a ausência de registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
Os sindicatos, como espécie do gênero associação com função constitucional específica, submetem-se a regras e peculiaridades próprias, a primeira delas o registro sindical (CF - art. 8o, I). Daí, para além do ato de constituição da pessoa jurídica, a aquisição da competência legal e prerrogativas da personalidade sindical dependente do registro no órgão do Ministério do Trabalho (MTE), competente para reconhecer a validade da fundação do sindicato. É dizer: “Não podem ser confundidas as duas questões: criação do sindicato, como ente de personalidade jurídica e a legitimação representativa. A primeira nasce do registro do estatuto no cartório competente a segunda, do efetivo registro no Ministério do Trabalho” (TRF 4a, MAS 98.04.08691-3/sc, Rel. Des. Alcides Vettorazzi).
Sobre o tema, Hugo Nigro Mazzili anota o seguinte: “Quanto aos sindicatos, a Constituição lhes permitiu a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, bastando-lhes o registro no Ministério do Trabalho” (in A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 25a Ed., Salvador: São Paulo, 2012, p. 73).
O Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária realizada aos 24/09/2003, o C. STF aprovou o verbete Sumular no 677 - verbis: “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”.
O entendimento permanece inalterado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, observado o disposto no § 5o, do mesmo dispositivo. Majoração de honorários em 1⁄4 (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
(ARE 1106944 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2019 PUBLIC 01-07-2019)
“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Registro Sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. A Constituição Federal exige o registro sindical no órgão competente com a finalidade de proteger o princípio da unicidade sindical. Súmula 677/STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 725060 AgR-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019)”.
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 45 DO CÓDIGO CIVIL, 240, I, DA LEI N. 8.112/90, 5o, V, a, DA LEI N. 7.347/85 E 74 DA LEI N. 9.430/96. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
V - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados.
VI - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
(...)
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1575221/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019)”.
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “(.) 1. AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “(.) 1. AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “(.) 1. AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego-MTE para a defesa de seus filiados em juízo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973. Precedentes: AgRg no AREsp. 608.253/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.5.2017; AgRg no REsp. 1.147.828/RO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.295.482/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25.6.2014. 2. Agravo Interno do Sindicato desprovido.” (AgInt no RMS 41.497/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017).
(TJ-MT - AGR: 00362789020188110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/08/2019)
Desse modo, conforme entendimento sumulado pelo STF e reiterado por iterativa e notória jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, a legitimidade dos sindicatos para exercício dos poderes de representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical.
Na hipótese, conquanto tenha comprovado o registro do Estatuto em cartório, o apelante não comprovou o registro junto ao MPE, sendo certo que ao ser intimado para comprovar que possui personalidade jurídica, condição “sine qua non” para representação da categoria, oportunidade em que gravou-se a vigência da Súmula 677/STF, o autor não se desincumbiu de tal ônus, aliás, sequer negou a suscitada ausência de legitimidade ativa para pleitear em juízo em defesa dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso.
Compassado isso, e acorde com o aclamado nas contrarrazões, é forçoso concluir da sua ilegitimidade “ad processum”, pois que, sem o devido registro no MTE, o sindicato autor, ora apelante, não detém personalidade sindical, logo não está apto a postular em juízo os direitos inerentes à categoria representada.
Ante o exposto, orecurso deve ser desprovido, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato autor e, consequentemente, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.